Tribunal: TJDFT
Processo: 0735498-20.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0735498-20.2018.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Ricardo Borda Dagua de Almeida Braga Embargados: Banco do Brasil S/A Caixa de Previdência dos Funcs do Banco do Brasil D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Ricardo Borda Dagua de Almeida Braga (Id.16883217) contra o acórdão (Id.16624422) que negou provimento ao recurso manejado pelo ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 22 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator